Tribunal: STJ
Processo: 5000434-31.2018.8.21.0027
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3156512 - RS(2026/0022301-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: OSMAR IRANI MEDEIROS
ADVOGADO
: PARAGUACU SOARES NEVES JUNIOR - RS0068373
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
DIREITO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do
agravo em recurso especial por ofensa ao princípio da dialeticidade.
2. O recurso especial não foi admitido na origem com base na Súmula 83, STJ e o
agravo em recurso especial não foi conhecido por não impugnar especificamente
esse fundamento da decisão de inadmissibilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial
impugnou adequadamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, em
conformidade com o princípio da dialeticidade.
III. Razões de decidir
4. O agravante não apresentou precedentes adequados a refutar a aplicação
da Súmula n. 83 do STJ.
5. A decisão agravada foi correta ao não conhecer do agravo em recurso especial
por ofensa ao princípio da dialeticidade, conforme
do CPC,
art. 932, inciso III,
parágrafo único, inciso I, do RISTJ e Súmula n. 182 do STJ.
art. 253,
Documento eletrônico VDA55905885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 15/04/2026 18:01:06
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 2be44b9c-2fdc-4f09-b9d2-13145ba6466f

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial de ser
impugnada em sua integralidade, especificadamente, sob pena da incidência da
Súmula 182 do STJ."
Dispositivos relevantes citados: CPC,
III; RISTJ,
parágrafo único,
art. 932,
art. 253,
I; Súmula n. 182, STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no
Rel. Min. Og
AREsp 600.416/MG,
Fernandes, DJe
STJ, AgRg no
Rel. Min.
18/11/2016;
AREsp 1.207.268/MG,
Reynaldo Soares da Fonseca, DJe
STJ, AgRg nos EDcl no
19/12/2018;
Rel. Min. Jorge Mussi, DJe
AREsp 2.104.712/CE,
11/11/2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA55905885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 15/04/2026 18:01:06
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 2be44b9c-2fdc-4f09-b9d2-13145ba6466f

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3156512 - RS(2026/0022301-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: OSMAR IRANI MEDEIROS
ADVOGADO
: PARAGUACU SOARES NEVES JUNIOR - RS0068373
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
DIREITO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do
agravo em recurso especial por ofensa ao princípio da dialeticidade.
2. O recurso especial não foi admitido na origem com base na Súmula 83, STJ e o
agravo em recurso especial não foi conhecido por não impugnar especificamente
esse fundamento da decisão de inadmissibilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial
impugnou adequadamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, em
conformidade com o princípio da dialeticidade.
III. Razões de decidir
4. O agravante não apresentou precedentes adequados a refutar a aplicação
da Súmula n. 83 do STJ.
5. A decisão agravada foi correta ao não conhecer do agravo em recurso especial
por ofensa ao princípio da dialeticidade, conforme
do CPC,
art. 932, inciso III,
parágrafo único, inciso I, do RISTJ e Súmula n. 182 do STJ.
art. 253,
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA55905886 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 15/04/2026 18:01:05
Código de Controle do Documento: 9a9d73c9-9941-4312-b87c-e0df0250c5ae

7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial de ser
impugnada em sua integralidade, especificadamente, sob pena da incidência da
Súmula 182 do STJ."
Dispositivos relevantes citados: CPC,
III; RISTJ,
parágrafo único,
art. 932,
art. 253,
I; Súmula n. 182, STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no
Rel. Min. Og
AREsp 600.416/MG,
Fernandes, DJe
STJ, AgRg no
Rel. Min.
18/11/2016;
AREsp 1.207.268/MG,
Reynaldo Soares da Fonseca, DJe
STJ, AgRg nos EDcl no
19/12/2018;
Rel. Min. Jorge Mussi, DJe
AREsp 2.104.712/CE,
11/11/2022.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
,
OSMAR IRANI MEDEIROS
contra decisão monocrática da minha relatoria que não conheceu do agravo em recurso
especial, por ausência de impugnação adequada dos fundamentos empregados pela Corte
de origem para impedir o trânsito do recurso especial.
Na origem, o agravante foi condenado pela prática dos crimes do artigo 33,
, da
e dos artigos 12,
, e 16, § 1o, inciso IV, da
caput
Lei 11.343/2006,
caput
com incidência do artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal,
Lei 10.826/2003,
sendo-lhe fixadas as penas de 11 anos e 03 meses de reclusão e 01 ano e 01 mês de
detenção, em regime inicial fechado, e 800 dias-multa, à razão do mínimo legal.
Contra o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande
do Sul, que parcialmente reformou a sentença para redimensionar a pena para 10 anos,
06 meses e 20 dias de reclusão e 682 dias-multa, reconhecendo o concurso formal entre
os delitos dos artigos 12,
, e 16, § 1o, inciso IV, da
a Defesa
caput
Lei 10.826/2003,
interpôs recurso especial, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea
, da
a
Constituição Federal, alegando violação aos artigos 28 e 40, inciso IV, da
e ao Tema 1.259 do STJ, e pleiteando a desclassificação do delito de
Lei 11.343/2006
tráfico para o artigo 28 da Lei de Drogas ou, subsidiariamente, a absorção dos crimes da
pela majorante do artigo 40, inciso IV, da
Lei 10.826/2003
Lei 11.343/2006.
Sobreveio juízo negativo de admissibilidade pelo Tribunal de Justiça do
Estado do Rio Grande do Sul, fundado na incidência das Súmulas n. 7 e 83 do STJ.
A Defesa interpôs agravo em recurso especial, o qual não foi conhecido por
decisão monocrática, sob o fundamento de que o agravante deixou de impugnar
Documento eletrônico VDA55905886 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 15/04/2026 18:01:05
Código de Controle do Documento: 9a9d73c9-9941-4312-b87c-e0df0250c5ae

especificamente a incidência da Súmula 83 do STJ no tocante às teses relativas à
suficiência da palavra dos policiais para embasar a condenação e à prescindibilidade de
prova específica da mercancia da substância ilícita.
Neste agravo regimental, a Defesa sustenta que impugnou especificamente os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade, demonstrando a inaplicabilidade dos
óbices sumulares, notadamente: (i) quanto à
que o agravo em recurso
Súmula n. 83/STJ,
especial teria apresentado tópico específico acerca da necessidade de afastamento da
referida súmula, colacionando precedentes contemporâneos e supervenientes desta Corte,
em especial decisões da Quinta Turma proferidas nos autos do REsp 2.207.482/SC
(DJEN de
e do AgRg no
(DJEN de
,
12/05/2025)
AREsp n. 2.862.802/RN
10/06/2025)
além de precedente da Sexta Turma no AgRg no
(DJe de
AREsp n. 2.108.039/CE
, todos no sentido da possibilidade de desclassificação da conduta do artigo
21/10/2022)
33,
, para o artigo 28 da
em sede de recurso especial; e (ii) quanto
caput
Lei 11.343/2006
à violação ao artigo 40, inciso IV, da
e ao Tema 1.259, que também
Lei 11.343/2006
teriam sido apresentados precedentes contemporâneos e supervenientes, inclusive de
autoria do próprio Ministro Relator, no
(DJe de
.
REsp n. 2.043.484/RS
18/12/2023)
Requer o provimento do agravo regimental, para que seja conhecido o agravo
em recurso especial e consequentemente provido o recurso especial, com o acolhimento
dos pedidos formulados, ou, alternativamente, a concessão de habeas corpus de ofício.
É o relatório.
VOTO
O agravante interpôs recurso especial contra acórdão do Tribunal de Justiça
do Estado do Rio Grande do Sul que parcialmente reformou a sentença para
redimensionar a pena para 10 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão e 682 dias-multa,
reconhecendo o concurso formal entre os delitos dos artigos 12,
, e 16, § 1o, inciso
caput
IV, da Lei 10.826/2003.
Trancado o recurso especial na origem (fls. 437-445), com fundamento
na Súmula 83, STJ, a defesa interpôs o agravo em recurso especial, que, por sua vez, por
decisão monocrática da minha relatoria, não foi conhecido por incidência do
III,
art. 932,
do CPC.
O agravo regimental, contudo, não logrou demonstrar que o agravo em
recurso especial impugnou especificamente os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem, limitando-se a negar, de forma
insatisfatória, a incidência da Súmula n. 83 do STJ.
Documento eletrônico VDA55905886 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 15/04/2026 18:01:05
Código de Controle do Documento: 9a9d73c9-9941-4312-b87c-e0df0250c5ae

De fato, quanto à aplicação da Súmula n. 83 do STJ, caberia ao
agravante demonstrar que os precedentes citados na decisão recorrida não se aplicam à
situação dos autos, ou, ainda, indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes que
demonstrem o desacerto da inadmissão do recurso interposto.
A propósito:
"[...] 7. Inadmitido o recurso especial com base na incidência
da Súmula 83 do STJ, incumbe à parte interessada apontar julgados
deste Tribunal contemporâneos ou supervenientes sobre a matéria,
procedendo ao cotejo entre eles a fim de demonstrar que a orientação
desta Corte é diversa da do Tribunal a quo ou que não se encontra
pacificada. Pode ainda, se fosse o caso, demonstrar a existência de
distinção do caso tratado nos autos, o que não ocorreu na
espécie" (AgInt nos EDcl no
Primeira Turma,
AREsp 1.842.229/PR,
Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, DJe de
.
11/5/2023)

O agravante, contudo, não se desincumbiu desse ônus, deixando de apresentar
precedentes com os caracteres acima mencionados e, ainda, de evidenciar a inadequação
dos julgados mencionados na decisão de inadmissibilidade, ao caso concreto.
Destaque-se que os julgados mencionados nas razões do regimental não
tratam das questões centrais reconhecidas como não combatidas no agravo do art. 1.042,
do CPC, relativas à suficiência da palavra dos policiais para embasar a condenação e à
prescindibilidade de prova específica da mercancia da substância ilícita.
Ademais, a alegação genérica de que o óbice da Súmula n. 83, STJ não se
aplicaria à hipótese dos autos, é inservível para a impugnação especificada do entrave ao
conhecimento do recurso.
Não refutada adequadamente a aplicação da Súmula n. 83, STJ, entendo
correta a decisão agravada, que não conheceu do agravo em recurso especial por ofensa
ao princípio da dialeticidade, nos termos do
do CPC, do
art. 932, inciso III,
art. 253,
parágrafo único, inciso I, do RISTJ e da Súmula n. 182, STJ. Nesse sentido: AgRg na
RvCr n.
Terceira Seção, Rel.a Min.a Laurita Vaz, DJe de
EDcl no
5.740/RS,
3/4/2023;
AgRg na RvCr n.
Terceira Seção, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de
4.570/DF,
14/5/2019.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA55905886 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 15/04/2026 18:01:05
Código de Controle do Documento: 9a9d73c9-9941-4312-b87c-e0df0250c5ae

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0022301-3
AREsp 3.156.512 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50004343120188210027
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: OSMAR IRANI MEDEIROS
ADVOGADO
: PARAGUACU SOARES NEVES JUNIOR - RS0068373
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: OSMAR IRANI MEDEIROS
ADVOGADO
: PARAGUACU SOARES NEVES JUNIOR - RS0068373
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542641155524119416407@
2026/0022301-3 - AREsp 3156512 Petição : 2026/0023207-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55899121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 15/04/2026 11:23:28
Código de Controle do Documento: 9E4F65DB-086D-47F6-BC18-BBAB5CF76236